Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REEMBOLSO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. DESÍDIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Nas razões recursais, afirma a ocorrência de falha dos serviços prestados pela empresa consubstanciada nas “dificuldades de entrar em contato com a empresa, demora no atendimento, demora e falta de respostas claras, dificuldade em efetuar o cancelamento da compra, não devolução dos valores gastos, entre outros”.
3. Assevera que a ré apresentou comprovante de cancelamento da compra, mas não apresentou o comprovante de pagamento referente ao reembolso do valor pago pelas passagens. Aduz que a ausência ou demora (meses) no reembolso total da compra cancelada gera o dever de indenizar o consumidor por danos morais. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização de danos materiais (reembolso) e morais.
4. Em contrarrazões, a ré suscita preliminar de ausência de interesse de agir, haja vista que o valor das passagens foi reembolsado, logo após a solicitação da autora de cancelamento da compra.
5. Inicialmente, constatado que a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. No caso, a ré resiste à pretensão da autora de ressarcimento do valor da compra cancelada, bem como de reparação por danos morais. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a inexistência de defeitos na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
8. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludentes de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
9. As provas apresentadas demonstram que a autora solicitou o cancelamento da compra referentes às passagens aéreas, bem como cumpriu com as exigências estipuladas pela empresa ré para processar o cancelamento e o reembolso. A ré, por sua vez, a despeito de alegar que realizou o reembolso dos valores das passagens, deixou de apresentar os comprovantes dos referidos pagamentos.
10. Desse modo, a empresa ré, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou qualquer comprovante hábil a demonstrar que fora realizado reembolso em favor da autora.
11. Portanto, deve restituir a quantia de R$ 10.671,00, referente ao valor pago pelas passagens aéreas, devidamente demonstrado nos autos (comprovantes - IDs 48247430 a ID 48247434).
12. O dano moral, por sua vez, decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima.
13. No caso, os e-mails apresentados pela própria ré (ID 48247739 a 48247743) demonstram que até o dia 04/10/2022 os valores não tinham sido reembolsados, a despeito do ajuizamento da presente demanda (09/09/2022) e, inclusive, consta a informação de previsão do reembolso em até 30 dias úteis, ou seja, dezembro de 2022, mais de 5 meses após o pedido de cancelamento.
14. As tentativas frustradas de solucionar a controvérsia extrajudicialmente, a fim de obter o ressarcimento da quantia paga, revela desídia da empresa ré e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste a consumidora.
15. Logo, não se trata de simples descumprimento do dever legal previsto no art. 49 do CDC, mas de circunstância que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
16. Demais disso, na hipótese, o dano moral decorre do prejuízo resultante do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pela autora em busca da do reembolso dispendido na aquisição das passagens aéreas (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), causando-lhe sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade.
17. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais em favor da demandante.
18. Ante o exposto, a reforma da sentença para condenar a ré na obrigação de restituir à autora o valor das passagens e ao pagamento de indenização por danos morais, é medida que se impõe.
19. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré a restituir R$ 10.671,00 (dez mil seiscentos e setenta e um reais) à autora, com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, bem como, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
20. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.